Tribunal: TJMT
Processo: 1040014-57.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEYTON DA PAIXAO SOUZA DE JESUS - CPF: 005.994.571-04 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEUS - CNPJ: 08.081.896/0001-92 (RECORRIDO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), KUMHO TIRE DO BRASIL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.596.353/0001-94 (RECORRIDO), SERGIO ZAHR FILHO - CPF: 252.608.438-51 (ADVOGADO), ANA ELISA BEVILACQUA BICCA - CPF: 484.068.358-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040014-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLEYTON DA PAIXAO SOUZA DE JESUS

Recorrido(s):

MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEUS / KUMHO TIRE DO BRASIL COMERCIAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. VÍCIO DE PRODUTO NÃO COMPROVADA.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o Recorrente CLEYTON DA PAIXÃO SOUZA DE JESUS alega que adquiriu pneus com vício de defeito da fabricante KUMHO; que foi necessário fazer testes na loja da reclamada
MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEU, tendo desembolsado os valores de 772,00 (setecentos e setenta e dois reais) e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

2.
Analisando os autos, verifica-se que o autor ao constatar desgaste dos pneus, requereu a troca deles, enviando os produtos à assistência técnica, de forma que, segundo o laudo técnico, constatou-se que os pneus apresentaram
“desgaste no ombro, causa proveniente de falha técnica, tipo alinhamento, balanceamento e cambagem; produto não possui defeito de fabricação ou falha e/ou de mão de obra”.

3.

O envio do produto à assistência técnica era imprescindível não apenas para fins do disposto no art. 18, §1º, do CDC, mas principalmente para comprovar a existência de defeito. Contudo, in caso, não se demonstrou defeito de fabricação, de modo que a troca não foi realizada.

4
. Assim, tendo o autor procurado as reclamadas para realizar análise técnica de garantia, restou demonstrada a ausência de vício do produto por defeito de fabricação ou falha na mão de obra.

5.

O direito do consumidor de substituição, abatimento ou restituição do valor pago no produto não nasce de plano
-
após a constatação do vício
-
, mas tão somente após oportunizar ao fornecedor o saneamento do vício no prazo de 30 (trinta) dias
e comprovada a (
i
) ausência do serviço, (
ii
) serviço incompleto, (
iii
) persistência do vício do produto ou (
iv
) extinção do prazo para saneamento do vício.

6.
Nesse ponto, impende consignar que foi oportunizado ao consumidor a possibilidade de reparação, contudo, a
substituição do bem, a devolução do valor já pago ou eventual abatimento do preço não lhe foi garantido, porque,
segundo laudo técnico encartado nos autos, restou configurada a
inexistência de
defeitos dos produtos adquiridos por ele.

7.

Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas o Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023